Tribunal: TJPA
Processo: 0808955-15.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808955-15.2026.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO CORREA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INQUÉRITO POLICIAL SOB SIGILO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA FORA DO PRAZO LEGAL. IRREGULARIDADE SUPERADA POR DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS INFORMATIVOS. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. POSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de
DIEGO CORREA FERREIRA
, já qualificado nos autos, preso preventivamente nos autos de ação penal instaurada para apuração da suposta prática do crime de latrocínio tentado, previsto no
art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
. A defesa alegou nulidade da ação penal por cerceamento de defesa em razão do acesso tardio aos autos do inquérito policial submetido a sigilo perante o Juízo das Garantias, ausência de realização da audiência de custódia no prazo legal, fragilidade dos indícios de autoria baseados em reconhecimento fotográfico, nulidade da decisão por fundamentação
per relationem
e violação ao princípio da isonomia em relação aos corréus. Requereu a revogação da prisão preventiva e a concessão da ordem com expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o sigilo do inquérito policial e o acesso posterior da defesa aos autos configuram cerceamento de defesa apto a ensejar nulidade processual; (ii) estabelecer se a realização tardia da audiência de custódia implica ilegalidade da prisão preventiva; (iii) determinar se os indícios de autoria fundados em reconhecimento fotográfico são suficientes para manutenção da custódia cautelar; (iv) verificar a validade da fundamentação
per relationem
na decisão que manteve a prisão preventiva; e (v) analisar eventual violação ao princípio da isonomia em relação aos corréus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sigilo do inquérito policial perante o Juízo das Garantias constitui medida legalmente admitida para preservação da eficácia das diligências investigativas e não configura nulidade quando, após o levantamento do sigilo, a defesa obtém amplo acesso aos elementos informativos e não demonstra prejuízo concreto.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração efetiva de prejuízo, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
previsto no
art. 563 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

A ausência de realização da audiência de custódia no prazo legal não conduz automaticamente ao relaxamento da prisão quando sobrevém decisão judicial fundamentada que converte ou mantém a segregação cautelar com base nos requisitos do
art. 312 do CPPB
.

A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta imputada, praticada em concurso de agentes, contra vítima idosa, mediante emprego de arma branca e durante a madrugada, além do histórico de evasão do acusado.

A análise aprofundada acerca da suficiência dos indícios de autoria demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

O reconhecimento fotográfico não constituiu elemento probatório isolado, estando corroborado por outros elementos informativos colhidos no curso da investigação criminal.

A fundamentação
per relationem
é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quando o magistrado demonstra aderência aos fundamentos utilizados e apresenta motivação vinculada às circunstâncias concretas do caso.

Não há violação ao princípio da isonomia quando o prazo suplementar concedido aos corréus decorre da ausência de defesa técnica constituída, situação diversa daquela do paciente assistido por advogado desde o início da persecução penal.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

O sigilo do inquérito policial não configura cerceamento de defesa quando posteriormente assegurado amplo acesso aos autos e ausente demonstração concreta de prejuízo.

A realização tardia da audiência de custódia não acarreta, por si só, o relaxamento da prisão preventiva regularmente fundamentada.

O reconhecimento fotográfico é válido quando corroborado por outros elementos informativos constantes dos autos.

A fundamentação
per relationem
é legítima quando o magistrado adota fundamentos compatíveis com as circunstâncias concretas do processo.

A gravidade concreta do delito e o risco à aplicação da lei penal justificam a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II; CPPB, arts. 312, 313 e 563; Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 796053/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 19.03.2024; STJ, AgRg no RHC nº 194215/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.08.2024; STJ, HC nº 859913/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no RHC nº 194562/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por DOUGLAS FELIPE MORAES DE LEMOS, advogado, em favor de
DIEGO CORREA FERREIRA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800964-90.2025.8.14.0042, instaurada para apuração da suposta prática do crime de tentativa de latrocínio, previsto no
art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Conforme consta nos autos (ID.35590005), a defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, alegando nulidade absoluta da ação penal por cerceamento de defesa, em razão do acesso tardio aos autos do inquérito policial que tramitava sob sigilo perante o Juízo das Garantias. Aduz violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como à
Súmula Vinculante nº 14 do STF
. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados desde a restrição de acesso aos elementos informativos.

A defesa (ID.35332974) sustentou a ilegalidade da prisão em razão da ausência de realização de audiência de custódia no prazo legal, afirmando que o paciente permaneceu segregado por meses sem submissão ao referido ato, o qual somente foi redesignado para 14/04/2026, requerendo o relaxamento da prisão. No mérito, aduz ausência de indícios suficientes de autoria, por se fundar a imputação em reconhecimento fotográfico reputado frágil, bem como nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva, sob alegação de fundamentação
per relationem
, além de violação ao princípio da isonomia em relação aos corréus. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a nulidade dos atos processuais e, ao final, a concessão definitiva da ordem, com expedição de alvará de soltura.

A medida liminar foi indeferida (ID.35355437), sob o fundamento de que não se evidenciava, naquele momento processual, flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da tutela de urgência, destacando-se a ausência concomitante dos requisitos autorizadores da medida liminar em
habeas corpus
, especialmente a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida. Determinou-se, na oportunidade, a requisição de informações à autoridade apontada como coatora e posterior remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Em cumprimento à determinação, o Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA informou que (ID.35590005) o paciente responde à ação penal pela suposta prática do crime de tentativa de latrocínio, juntamente com os corréus MICHEL FURTADO TAVARES e FRANCISCO SALVADOR MIRANDA FERREIRA. Esclareceu que o inquérito policial tramitou sob sigilo perante o Juízo das Garantias, inexistindo prejuízo concreto à defesa após o levantamento do sigilo. Informou, ainda, que a audiência de custódia foi redesignada em razão da ausência de Defensor Público na comarca à época da prisão. Aduziu, por fim, que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada nos requisitos do
art. 312 do CPPB
, inexistindo violação ao princípio da isonomia.

Instado a se manifestar, o
Parquet
, por intermédio da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.36017823), manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, ao entendimento de inexistir constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva. Sustentou a legalidade do sigilo do inquérito policial, a ausência de prejuízo concreto à defesa e a regularidade da audiência de custódia posteriormente realizada. Asseverou, ainda, estarem presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como a idoneidade da fundamentação da custódia cautelar. Por fim, reputou legítima a fundamentação
per relationem
adotada pelo Juízo de origem e afastou a alegada violação ao princípio da isonomia.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a adequação da via eleita, a legitimidade do impetrante e a existência de prova pré-constituída mínima apta à análise da controvérsia nos estreitos limites cognitivos do remédio constitucional.

II – DO MÉRITO

A presente impetração tem por objeto o reconhecimento de alegado constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente
DIEGO CORREA FERREIRA
, já qualificado nos autos da Ação Penal nº 0800964-90.2025.8.14.0042, instaurada para apuração da suposta prática do crime de latrocínio tentado, previsto no
art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Sustenta a defesa, preliminarmente, nulidade absoluta da ação penal por cerceamento de defesa, ao argumento de que o acesso aos autos do inquérito policial, que tramitava sob sigilo perante o Juízo das Garantias, somente teria sido disponibilizado em 31/03/2026, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como à
Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal
. Aduz, ainda, ilegalidade da prisão em razão da ausência de realização de audiência de custódia no prazo legal. No mérito, afirma inexistirem indícios suficientes de autoria, sustentando que a imputação se baseia em reconhecimento fotográfico reputado frágil, além de alegar nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva por suposta fundamentação
per relationem
e violação ao princípio da isonomia em relação aos corréus.

Delimita-se, portanto, a controvérsia jurídica em verificar se a prisão preventiva do paciente decorre de ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem, seja em razão das nulidades processuais apontadas, seja pela alegada ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Todavia, razão não assiste à impetração.

No tocante à alegada nulidade por cerceamento de defesa, observa-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que o inquérito policial tramitou sob sigilo perante o Juízo das Garantias em razão da necessidade de preservação da eficácia das diligências investigativas e das medidas cautelares deferidas na fase inquisitorial, circunstância legalmente admitida para preservação da eficácia das investigações criminais.

Extrai-se, ainda, que, após o levantamento do sigilo, foi oportunizado à defesa amplo acesso aos elementos informativos, tendo o advogado constituído apresentado resposta à acusação, pedidos de revogação da prisão preventiva e demais manifestações processuais pertinentes. Assim, não há demonstração concreta de prejuízo efetivo apto a justificar a decretação da nulidade pretendida, incidindo, na hipótese, o princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no
art. 563 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a decretação de nulidade processual exige demonstração inequívoca de prejuízo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, exige efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP - pas de nullité sans grief.
2. Caso concreto em que, ausente d emonstração de prejuízo, não se verifica nulidade decorrente da ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentação de alegações finais. O fato de o paciente ter sido pronunciado não basta para presumir a ocorrência de prejuízo à defesa. Outrossim, nos processos da competência do Júri popular, nem mesmo o não oferecimento de alegações finais na fase acusatória (iudicium accusationis) dá causa à nulidade do processo, caso não haja demonstração do prejuízo. Precedente. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 796053 BA 2023/0002462-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024
) (G.N.).”

Também não prospera a alegação de ilegalidade decorrente da ausência de realização da audiência de custódia no prazo legal.

Embora a justificativa apresentada pela autoridade coatora não afaste a irregularidade procedimental decorrente do atraso na realização da audiência de custódia, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente ao relaxamento da prisão quando sobrevier decisão judicial devidamente fundamentada convertendo a prisão em flagrante em preventiva ou mantendo a segregação cautelar.

Ademais, verifica-se que a prisão preventiva do paciente permaneceu amparada em decisão fundamentada nos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, especialmente na gravidade concreta da conduta imputada e na necessidade de garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO LEGAL. QUESTÃO SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. IMPREVISIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Eventuais irregularidades ocorridas na homologação da prisão em flagrante ficaram superadas com a decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar o encarceramento cautelar.
2. Não obstante o descumprimento do prazo de 24 horas estabelecido pela lei, a audiência de custódia foi regularmente realizada garantindo assim os direitos do preso em flagrante. O mero atraso não tem o condão de anular a decretação da prisão preventiva
.
3. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
4. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que foi apreendida expressiva quantidade de drogas. 5. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017;RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017.6. O fato de o agente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017.7. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018.8. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no RHC: 194215 PR 2024/0063175-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024
) (G.N.).”

Quanto à alegada ausência de indícios suficientes de autoria, verifica-se que a pretensão defensiva demanda aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com os limites cognitivos do
habeas corpus
.

De todo modo, os elementos constantes dos autos revelam, em juízo de cognição sumária, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar, não se restringindo a imputação ao mero reconhecimento fotográfico, mas também a outros elementos colhidos no curso da investigação criminal.

Observa-se, ademais, que o reconhecimento fotográfico não constituiu elemento probatório isolado, havendo outros elementos informativos colhidos no curso da investigação criminal, circunstância que afasta, neste momento processual, a alegada ilegalidade manifesta.

Cumpre salientar que a prisão preventiva exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo condenatório definitivo.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por roubo circunstanciado (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal), no qual a defesa alega a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades descritas no art. 226 do CPP. A defesa sustenta que tal reconhecimento não pode servir como base para a condenação e pleiteia a absolvição do paciente por ausência de provas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio; (ii) a validade do reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP, considerando sua eventual corroboração por outras provas colhidas nos autos. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme entendimento pacificado pelo STJ e STF.
4. A jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do HC 598.886/SC, estabelece que o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP pode ser considerado válido quando corroborado por outras provas, desde que essas provas sejam colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. 5. No caso concreto, além do reconhecimento fotográfico, a condenação do paciente foi embasada em diversos outros elementos probatórios, como depoimentos da vítima e de testemunhas, filmagens de câmeras de segurança, e a ausência de provas quanto ao álibi apresentado pelo réu, o que afasta qualquer alegação de nulidade do reconhecimento. 6. A análise aprofundada das provas demandaria um reexame do acervo fático-probatório, o que é inadmissível na via do habeas corpus, que se limita a examinar flagrante ilegalidade.Não foi verificada qualquer ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.IV. Dispositivo 7. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 859913 SP 2023/0365593-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024
) (G.N.).”

No que diz respeito à alegada nulidade da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva por suposta fundamentação
per relationem
, igualmente não merece acolhimento a insurgência defensiva.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a validade da fundamentação
per relationem
, desde que o magistrado demonstre aderência aos fundamentos utilizados, inexistindo vedação legal à adoção das razões ministeriais como reforço argumentativo da decisão judicial.

No caso concreto, verifica-se que a autoridade coatora apresentou fundamentação própria, vinculada às circunstâncias concretas dos autos, inexistindo qualquer demonstração de indevida fusão entre as funções de acusar e julgar.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CONSTATAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Na hipótese, a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando que Franciel, em conluio com Rafael, por motivo de rivalidade antiga, teria executado a vítima e ocultado seu cadáver. 3. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social dos recorrentes está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.
4. Com relação à tese de inidoneidade da fundamentação per relationem, saliente-se que, "ao manter a segregação cautelar na decisão de pronúncia, o Magistrado se reportou aos fundamentos do decreto de prisão preventiva. Esse manejo da técnica de motivação per relationem supre devidamente a necessidade de fundamentação da manutenção da custódia cautelar por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, mormente quando as circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva permanecem incólumes"
(AgRg no HC n. 655.188/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021 e RHC 57.344/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/9/2016, DJe 15/9/2016), não havendo falar em constrangimento ilegal. 5. Esta Corte Superior possui entendimento de que não há ilegalidade em acórdão que traz maiores detalhes à motivação já contida no decreto preventivo sem, contudo, inovar na fundamentação, sobretudo quando as razões utilizadas pelo Juízo singular são suficientes, por si sós, para a manutenção da constrição cautelar dos réus, como ocorreu no presente caso. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 194562 MG 2024/0071830-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024
) (G.N.).”

Outrossim, não se verifica violação ao princípio da isonomia em razão da concessão de prazo suplementar aos corréus para apresentação de resposta à acusação.

Conforme esclarecido pela autoridade apontada como coatora, a medida decorreu da ausência de defesa técnica constituída pelos corréus, tratando-se de providência voltada à preservação das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, situação diversa daquela experimentada pelo paciente, que permaneceu assistido por advogado constituído desde o início da persecução penal.

Por fim, a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos previstos nos
arts. 312
e
313 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

A gravidade concreta do delito imputado, latrocínio tentado supostamente praticado em concurso de agentes, contra vítima idosa de 64 anos, mediante emprego de arma branca e durante a madrugada, evidencia a necessidade de resguardo da ordem pública.

Além disso, a autoridade coatora destacou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante do histórico de evasão do acusado antes de sua localização e prisão, circunstâncias concretas aptas a justificar a manutenção da segregação cautelar.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto, diante da gravidade da conduta imputada e da periculosidade social evidenciada pelos elementos constantes dos autos.

Dessa forma, ausente ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar a intervenção excepcional desta instância revisora pela via estreita do
habeas corpus
, impõe-se a denegação da ordem.

Ante o exposto, voto por
CONHECER
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão impugnada e a segregação cautelar do paciente
DIEGO CORREA FERREIRA
.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2026